Tribunal: TJPA
Processo: 0015726-28.1997.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10069 - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0015726-10.1997.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA, MARCOS ABRAAO MENDES MONTEIRO, HANNA CRISTINA CARDOSO MENDES

APELADO: HANNA CRISTINA CARDOSO MENDES, HANNA CRISTINA MENDES VERAS OLIVEIRA, ESTADO DO PARA, MARCOS ABRAAO MENDES MONTEIRO, CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM ESTADUAL PARA O PROCESSAMENTO DA DEMANDA E ILEGITIMIDADE. REJEITADAS. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE CONTAMINAÇÃO PELO VÍRUS
HTLV-1 EM TRANSFUSÕES DE SANGUE REALIZADAS PELA FUNDAÇÃO DE HEMOTERAPIA DO PARÁ/HEMOPA. ACERVO PROBATÓRIO INDICATIVO DE QUE O CONTÁGIO NÃO OCORREU NA UNIDADE DE SAÚDE. AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. OBRIGATORIEDADE DO ESTADO DO PARÁ EM ASSEGURAR O TRATAMENTO MÉDICO EM FAVOR DOS AUTORES. IMPERATIVO CONSTITUCIONAL. TRATAMENTO A SER DISPONIBILIZADO, PORÉM, EM SUA REDE PRÓPRIA DE SAÚDE. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. DO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ.

1.1. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM ESTADUAL PARA O PROCESSAMENTO DA DEMANDA E ILEGITIMIDADE.

1.1.1. É de sabença que a efetivação do direito à saúde é de competência comum das três esferas de poder, de modo que há solidariedade entre União, Estados e Municípios no funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS). Inteligência do artigo 23, II, da Constituição da República.

1.1.2. Não há falar em ilegitimidade do ente apelante pelo fato de a Fundação de Hemoterapia do Pará/HEMOPA ser dotada de autonomia administrativa. Isso porque a pretensão meritória formulada pelos autores em relação ao custeio do tratamento para outra unidade federativa se direciona ao ente político como Administração Pública Direta, cabendo a ele por imperativo constitucional assegurar o direito.

1.1.3. Em relação à pretensão indenizatória pelo ilícito alegado, não e de se olvidar que o ente político responde subsidiariamente pelos danos causados pelos agentes das entidades administrativas por ele criadas, nos casos em que há o exaurimento ou a insuficiência financeira da entidade.

2. MÉRITO.

2.1. Prescreve a Constituição da República que os direitos

fundamentais sociais, a exemplo da saúde, são dotados de eficácia plena, de modo que pode o jurisdicionado postular o seu cumprimento pela via judicial em caso de omissão dos poderes constituídos, uma vez que sujeitos ao comando do seu artigo 5º, § 1º, e positivados nos seus artigos 6º e 196.

2.2. No caso vertente, restou incontroverso que os autores/recorridos foram contaminados com o vírus HTLV-1, necessitando de tratamento para a moléstia. Nesse contexto, exsurge a obrigatoriedade do ente em assegurar em favor deles todos os meios necessários à recuperação ou a manutenção da saúde, uma vez se tratar de direito universal, cuja obrigação decorre de imperativo constitucional.

2.3. No entanto, merece parcial reforma a sentença no ponto em que compeliu o ente apelante a custear as despesas de transporte dos recorridos/autores durante o tratamento realizado na Fundação Oswaldo Cruz, Estado do Rio de Janeiro. Isso porque, conforme defendido na peça recursal, o tratamento da moléstia deles é oferecido em âmbito local pelo Hospital Ophir Loyola, unidade de saúde pertencente ao Estado do Pará.

2.4. Apelo do Estado do Pará conhecido e provido parcialmente. À unanimidade.

3. DO APELO DOS RECORRENTES/AUTORES.

3.1. Em se tratando de responsabilidade civil do poder público, o direito positivo brasileiro consagra a teoria do risco administrativo. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República, estabelece o princípio da responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes causem a terceiros, de modo que a pessoa jurídica de direito público responde por eles sempre, desde que haja a demonstração de nexo de causalidade entre o ato administrativo e o prejuízo sofrido, independentemente da existência de dolo ou culpa do agente.

3.2. No caso dos autos, ressoa incontroverso que os apelantes/autores foram infectados com o vírus HTLV-1, tendo sido arguido que a contaminação se deu em uma transfusão de sangue realizada pela recorrente Hanna Cristina Cardoso Mendes no ano de 1993 na Fundação de Hematologia do Pará/HEMOPA, dado que na época do ocorrido estava ela com intensa anemia e se encontrava gestante, ocorrendo o contágio dos demais recorrentes por relação sexual e amamentação.

3.4. Do contexto do caderno processual, entretanto, em que pese a contaminação dos recorrentes/autores pelo vírus HTLV-1 se mostrar incontroversa, os elementos probatórios constantes nos autos indicam que a infecção não se deu pela transfusão de sangue feita pela apelante Hanna Cristina Cardoso Mendes na Fundação de Hematologia do Pará. Logo, ausente o nexo de causalidade entre o evento e as transfusões ocorridas, não há falar em pretensão indenizatória em favor dos recorrentes.

3.5. Apelo dos autores desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Pará e lhe dar parcial provimento e conhecer o recurso de apelação cível interposto pelo autores e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 8 (oito) aos 18 (dezoito) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores: Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas pelo ESTADO DO PARÁ e HANNA CRISTINA CARDOSO MENDES, MARCOS ABRAÃO MENDES MONTEIRO e MAURÍCIO MOURA MONTEIRO visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, proc. 0015726-10.1997.8.14.0301, julgou parcialmente procedente o pedido.

Em suas razões, 1372610, págs. 02/09, historia o Estado do Pará que os autores/recorridos ingressaram com a ação ao norte mencionada em deu desfavor e da Fundação de Hemoterapia do Estado/HEMOPA argumentando que teriam contraído o vírus HTLV-1 em transfusões de sangue efetuados pela unidade de saúde.

Diz que, diante dessa circunstância, os autores requereram indenização por danos materiais e morais no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), mais o custeio de tratamento da saúde na Fundação Oswaldo Cruz e no Instituto de Hematologia do Rio de Janeiro.

Relata o recorrente que a sentença julgou parcialmente procedente o pedido para tão somente o compelir a custear o tratamento em Estado diverso e afastou a condenação em danos morais.

Argumentou o ente apelante ainda sobre a preliminar de incompetência absoluta do juízo estadual para o processamento do feito. Diz, a respeito, que o artigo 198 da Constituição da República foi organizado de modo a criar um Sistema Único de Saúde (SUS) composto pelas três esferas de poder, de modo que a União e o Município de Belém deveriam figurar como litisconsortes passivos, atraindo, portanto, a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, por força do artigo 109, I, da Lex Mater.

Discorre ainda fundamentos acerca de sua ilegitimidade passiva, dado que a Fundação de Hemoterapia do Pará/HEMOPA é pessoa jurídica de direito privado e que pode responder pelos seus atos.

Apresentou ainda fundamentos acerca da necessidade de adequação do tratamento para cada modalidade de enfermidade. Frisa que o artigo 196 da Constituição da República condiciona a execução do direito à saúde com as demais normas constitucionais e infralegais, dado que se está diante de uma norma de eficácia limitada.

Alude que o tratamento reclamado na peça vestibular é oferecido em âmbito estadual no Hospital Ophir Loyola, de modo que não se mostra legitimo privilegiar os recorridos em detrimento dos demais acometidos pelo mesmo problema.

Alude sobre a impossibilidade de condenação relativamente ao custeio do tratamento, visto que o fato apontado na peça vestibular se reporta ao ano de 1993 e que, na atualidade, não há comprovação acerca da necessidade do tratamento.

Ao final, requer o conhecimento do recurso, com o acolhimento das preliminares suscitadas ou, alternativamente, o seu total provimento com vistas a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos formulados na peça vestibular.

A Fundação de Hemoterapia do Pará/HEMOPA apresentou contrarrazões ao recurso do Estado do Pará (id. 1372611, págs. 01/07), arguindo a legitimidade do ente no custeio do tratamento da moléstia adquirida pelos autores, posto que a obrigação decorreria de comando constitucional.

Argumentou que o Hospital Ophir Loyola possui o tratamento específico e adequado para a patologia dos autores, anuindo com a tese sustentada pelo ente.

Os autores também interpuseram apelação (id. 1372613, págs. 01/12), historiando, em suma, que a recorrente Hanna Cristina Cardoso Mendes, em 1993, submeteu-se a tratamento de saúde decorrente de anemia durante o período de gestação junto á Fundação de Hematologia do Pará/HEMOPA; que em 1994, seu esposo Maurício Moura Monteiro foi diagnosticado com o vírus HTLV-1 no momento em que se submetia a doação de sangue e que, por esta razão, ambos foram encaminhados para tratamento no Município de Rio de Janeiro, dado que na época não existia tratamento em Belém.

Aludem que a autora Hanna Cristina Cardoso Mendes, à época, encontrava-se gestante, sendo também diagnosticada com o agente patológico e transpassado para o seu filho, sendo iniciado o tratamento de paraperesia espática tropical ou mielopatia associada ao HTLV-1, sendo o tratamento interrompido por carência de recursos financeiros.

Asseveram os autores/recorrentes que, ao julgar improcedente o pedido, o juízo “a quo” desconsiderou as provas carreadas aos autos, que estabelecem o nexo de causalidade da contaminação deles. Frisam que há Parecer Técnico que atesta que os exames que constataram a sorologia do vírus HTLV-1 se deram em novembro de 1993, sendo que a transfusão ocorreu nos meses de janeiro a março.

Sustentam também que a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, afastando a condenação em danos morais, se revela injusta, porquanto desconsiderou todo o sofrimento por eles sofrido.

Dissertam fundamentos a respeito da responsabilidade objetiva do Estado do Pará e da sua Fundação de Hemoterapia/HEMOPA. Mencionam que restou demonstrado na ação transfusões de sangue realizadas no período de janeiro a março de 1993 pela recorrente Hanna Cristina Cardoso Mendes, fato que ensejou a contaminação do seu filho através de amamentação e de seu marido possivelmente por relações sexuais.

Esclarecem que o dano reside no abalo à saúde da família, que precisou se submeter a tratamento em outra unidade federativa, dificultando toda a rotina de vida até então desenvolvida e que o nexo de causalidade se dera em decorrência das transfusões realizadas sem o devido cuidado e que as provas atestam a contaminação pós-transfusão.

Defendem os autores/recorrentes que os entes demandados, na qualidade de pessoas jurídica de direito público, contribuíram para a contaminação relatada via transfusão de sangue, atraindo, portanto, a responsabilidade objetiva prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição da República e art. 43 do Código Civil.

Citam doutrinas e precedentes em abono da tese posta.

Discorrem sobre a impossibilidade de condenação em sucumbência, uma vez que litigaram sob o pálio da justiça gratuita.

Ao final, postularam o conhecimento do recurso e o seu total provimento com vistas a reforma da sentença e a condenação do demandado ao pagamento de danos morais formulado na peça vestibular.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões no id.
3604014, págs. 01/03, ratificando as teses explanadas na origem.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 3653820, págs. 01/07, pronunciou-se pelo não provimento das apelações.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço ambas as apelações, visto que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

DA APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.

Preliminares de Incompetência Absoluta do Juízo Comum Estadual para o processamento da demanda e ilegitimidade.

Discorreu o Estado do Pará fundamentos a respeito da incompetência da Justiça Comum Estadual para o processamento da ação originária, sob o fundamento de que o Sistema Único de Saúde (SUS) compõe-se das três esferas de poder, sendo necessária a inclusão da União e do Município de Belém como litisconsortes passivos, atraindo, portanto, a competência da Justiça Federal por força do artigo 109, I, da CR/88.

É de sabença que a efetivação do direito à saúde é de competência comum das três esferas de poder, de modo que há solidariedade entre União, Estados e Municípios no funcionamento do Sistema único de Saúde (SUS), conforme disciplinado pelo artigo 23, II, da Constituição da República, “
verbis
”:

Art. 23. É competência comum da União Federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

[...]

II – cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Nesse sentido, o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO MUNICÍPIO DE UBERABA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

(...)

3. O Tribunal pleno do STF, em 5.3.2015, julgou o RE 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o polo passivo da relação de direito processual pode ser composto por qualquer dos entes federados, porquanto a obrigação de fornecimento de medicamentos é solidária.

4. O direito constitucional à saúde faculta ao cidadão obter de qualquer dos Estados da federação (ou Distrito Federal) os medicamentos de que necessite, sendo dispensável o

chamamento ao processo dos demais entes públicos não demandados. Desse modo, fica claro o entendimento de que a responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos.

5. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp 1710679/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 05/11/2019).

Dessa forma, resta evidente que não procedem os argumentos do apelante/réu segundo os quais seria parte passiva ilegítima e que a justiça comum seria incompetente para processar e julgar o feito, eis que, em questões afetas ao direito à saúde, pode ser demandado sozinho ou conjuntamente com os demais entes federados.

Por outro lado, não há falar em ilegitimidade do ente apelante pelo fato de a Fundação de Hemoterapia do Pará/HEMOPA ser dotada de autonomia administrativa para fazer frente a sua obrigação. Isso porque a pretensão meritória formulada pelos autores em relação ao custeio do tratamento para outra unidade federativa se direciona ao ente político como Administração Pública Direta, cabendo a ele por imperativo constitucional assegurar o direito.

De mais a mais, em relação à pretensão indenizatória pelo ilícito alegado, não é de se olvidar que o ente político responda subsidiariamente pelos danos causados pelos agentes das entidades administrativas por ele criadas, nos casos em que há o exaurimento ou a insuficiência da entidade.

Com esses fundamentos refuto as preliminares arguidas.

MÉRITO.

No que diz respeito ao fundamento meritório formulado pelo Estado do Pará respeitante a estrutura tripartite, direito à saúde como norma programática e a necessidade de observância aos regramentos infraconstitucionais, razão não lhe assiste. Isso porque é assente a existência da
obrigatoriedade dos poderes públicos assegurarem aos jurisdicionados o direito à saúde, com a disponibilização de medicamentos e procedimentos de promoção à saúde aos menos afortunados, de modo a atender ao princípio maior da garantia à vida e à saúde.

Nesse sentido, prescreve a Constituição da República que os direitos

fundamentais sociais, a exemplo da saúde, são dotados de eficácia plena, de forma que pode o jurisdicionado postular o seu cumprimento pela via judicial em caso de omissão dos poderes constituídos, dado que sujeitos ao comando do seu artigo 5º, § 1º, e positivados nos seus artigos 6º e 196, “
in verbis”:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Por outro lado, a Lei nº 8.080/90, em consonância com a Constituição da República, determina em seus artigos 2º e 4º que a saúde pública consubstancia direito fundamental do ser-humano e dever do Poder Público. Eis as redações dos dispositivos citados, “
verbis
”:

Art. 2º. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1o. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

(...)

Art. 4º. O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).

Sobre a exigibilidade jurídica dos direitos sociais, leciona Ingo Wolfgang Sarlet que:

“Além disso, ainda que observada uma série de aspectos, não se deve perder de vista que aos direitos sociais se aplica o disposto no art. 5.º, § 1.º, da CF, o que, a despeito de uma possível – concomitante, mas não reciprocamente excludente – dimensão “programática” (no sentido de impositiva de tarefas e deveres vinculantes) dos direitos sociais, faz com que não se possa afastar a condição de um direito subjetivo a prestações, por mais que tal direito subjetivo esteja submetido a limites, decorrentes de outros princípios e direitos em nível constitucional e mesmo restrições (que sempre têm por base uma justificação constitucional) pelo legislador.”

(Curso de direito constitucional / Ingo Wolfgang Sarlet, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero. – 8. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2019, Livro Digital, Pág. 808).

No caso vertente, restou incontroverso que os autores/recorridos foram contaminados com o vírus
HTLV-1
, necessitando de tratamento para a moléstia. Nesse contexto, exsurge a obrigatoriedade do ente em assegurar em favor deles todos os meios necessários à recuperação ou a manutenção da saúde, porquanto se tratar de direito universal, cuja obrigação decorre de imperativo constitucional.

No entanto, merece parcial reforma a sentença no ponto em que compeliu o ente apelante a custear as despesas de transporte dos recorridos/autores durante o tratamento realizado na Fundação Oswaldo Cruz, Estado do Rio de Janeiro. Ocorre que, conforme defendido na peça recursal, o tratamento da moléstia deles é oferecido em âmbito local pelo Hospital Ophir Loyola, unidade de saúde pertencente ao Estado do Pará.

Nesse desiderato, merece provimento parcial o presente recurso para tão somente assentar a obrigatoriedade do Estado do Pará em assegurar em favor dos apelados/recorridos o adequado tratamento em sua rede estadual de saúde, afastando-se a obrigatoriedade de custear o translado dos recorridos para outra unidade federativa.

DO APELO DOS APELANTES AUTORES.

Com a ação intentada, postularam os apelantes/autores, condenar o Estado do Pará à indenização por danos morais no importe de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), bem como a custear tratamento médico no Instituto de Hematologia do Rio de Janeiro, posto que alegam que a recorrente Hanna Cristina Cardoso Mendes foi infectada pelo vírus HTLV-1 em transfusão de sangue realizada pela Fundação de Hemoterapia do Pará/HEMOPA, contaminando seu filho por meio do aleitamento materno e ao esposo mediante relações sexuais.

A respeito da questão, em se tratando de responsabilidade civil do poder público, o direito positivo brasileiro consagra a teoria do risco administrativo. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República, estabelece o princípio da responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes causem a terceiros, de modo que a pessoa jurídica de direito público responde por eles sempre, desde que haja a demonstração de nexo de causalidade entre o ato administrativo e o prejuízo sofrido, independentemente da existência de dolo ou culpa do agente. Eis a redação da norma em comento:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No plano infraconstitucional, a responsabilidade objetiva estatal se encontra prevista no artigo 43 do Código Civil/02, “verbis”:

Art. 43 - As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Na hipótese sob exame, verifica-se que o recorrido, Estado do Pará, é pessoa jurídica de direito público interno, portanto se sujeita ao regramento da responsabilidade civil objetiva, a qual independe de dolo ou culpa do agente, conforme antes afirmado. Basta, nesses casos, tão somente, a conduta do agente, existência de dano e nexo de causalidade.

No caso dos autos, ressoa incontroverso que os apelantes/autores foram infectados com o vírus HTLV-1, tendo eles arguido que a contaminação se deu em uma transfusão de sangue realizada pela recorrente Hanna Cristina Cardoso Mendes no ano de 1993 na Fundação de Hematologia do Pará/HEMOPA, dado que na época do ocorrido estava ela com intensa anemia e se encontrava gestante.

Alegam ainda que o contágio dos demais recorrentes ocorreram por relação sexual e amamentação.

Todavia, em que pese o ordenamento jurídico adotar a responsabilidade civil objetiva do Estado, não é de se olvidar que esta modalidade admite as causas excludentes do dever de indenizar. Em outras palavras, caso haja a demonstração da ausência do nexo de causalidade, conduta ou dano, não há falar em ao ilícito.

Na hipótese dos autos, a contaminação da recorrente Hanna Cristina Mendes foi objeto de investigação interna pela própria Fundação de Hemoterapia do Pará/HEMOPA, sendo por ela apurado através do Parecer Técnico constante no id. 1372604, págs. 20/21, que os doadores dos quais foram utilizadas as bolsas de sangue para transfusão foram submetidos a triagem sorológica anti-HTLV-1, após a infecção daquela, cujos resultados foram negativos para o vírus em questão. Logo, concluiu-se que as transfusões realizadas na unidade não implicaram em contaminação.

De mais a mais, foi produzido documento técnico no id. 1372607, págs. 17/18, subscrito por duas médicas da Fundação Oswaldo Cruz, que atestou que o Vírus HTLV-1 pode ser transmitido pelo compartilhamento de seringas e via sexual, ressaltando que há possibilidade de a recorrente/autora Hanna Cristina Cardoso Mendes ter sido contaminada antes mesmo das transfusões realizadas entre janeiro a março/1993.

Do contexto do caderno processual, portanto, em que pese a contaminação dos recorrentes/autores pelo vírus HTLV-1 se mostrar incontroversa, os elementos probatórios constantes nos autos indicam que a infecção não se deu pela transfusão de sangue feita pela apelante Hanna Cristina Cardoso Mendes na Fundação de Hematologia do Pará. Logo, ausente o nexo de causalidade entre o evento e a transfusão ocorrida, não há falar em pretensão indenizatória em favor dos recorrentes.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará para, reformando a sentença, consignar que o tratamento em favor dos autores deve ocorrer na rede estadual de saúde, desobrigando o ente estadual de custear o tratamento reclamado em unidade federativa diversa e NEGO PROVIMENTO ao apelo dos autores.

É como o voto.

Belém/PA, 8 de fevereiro de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 22/02/2021